Tribunal: TJES
Processo: 5000282-80.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Data de julgamento: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000282-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UELLINGTON SANTOS CHAVES

COATOR: 4ª Vara Criminal de Linhares

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS –
NÃO CADASTRAMENTO DOS AUTOS ORIGINÁRIOS JUNTO AO SISTEMA PJE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - NÃO CABIMENTO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A demora no cadastramento do feito junto ao Sistema PJE configura constrangimento ilegal, em decorrência do inequívoco cerceamento de defesa, devendo o acesso aos autos ser garantido de modo urgente. 2. Considerando a existência de outra ação penal em desfavor do paciente, a prisão preventiva do mesmo se torna indispensável para a garantia da ordem pública. Ordem parcialmente concedida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder parcialmente a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000282-80.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: UELLINGTON SANTOS CHAVES

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE LINHARES
Advogado do(a) PACIENTE: FELIX CAVALLINI ZANDOMENEGHI - ES15208-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado em favor de UELLINGTON SANTOS CHAVES, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Sustenta o impetrante que o constrangimento ilegal derivaria do não cadastramento do auto de prisão em flagrante junto ao sistema PJE, o que impossibilita ao impetrante acesso à integralidade da documentação até então produzida.

Em razão disso, pugna, ante ao cerceamento de defesa, pela revogação da prisão preventiva e pela concessão à íntegra dos autos originários.

Conforme narrado na decisão que deferiu parcialmente a liminar pleiteada, os autos originários de nº 0001178-55.2024.8.08.0030, até decisão em sede de cognição sumária, em 24/01/2025, não haviam sido cadastrados junto ao Sistema PJE, mesmo tendo a audiência de custódia sido realizada em 31/12/2024.

Era inequívoco o cerceamento de defesa, motivo pelo qual este Relator determinou à Comarca de origem, o imediato cadastramento dos autos junto ao Sistema PJE.

Em informações prestadas no id. 11939631, o magistrado de primeira instância asseverou que os autos originários já estavam devidamente cadastrados junto ao Sistema PJE, o que foi confirmado por este Relator.

Desse modo, entendo que houve satisfação parcial do pleito defensivo, devendo, nesta parte, proceder-se à confirmação da liminar parcialmente deferida.

Do mesmo modo, mantenho o entendimento quanto à prisão preventiva do paciente.

Isso porque, conforme já exarado nos autos, o paciente responde a outra ação penal, sendo a segregação cautelar indispensável para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto,
confirmo na íntegra a liminar parcialmente deferida, e concedo parcialmente a ordem.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONCEDER, EM PARTE, A ORDEM
pleiteada.